Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735422-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBA MARISA ZENE DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Conforme certidão de ID. Num. 41779203, transcorreu in albis o prazo para a agravante comprovar sua condição de hipossuficiência econômica. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que não ficou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira de a autora em arcar com as custas do processo. Por conseguinte, a parte recorrente deve realizar o recolhimento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de não recebimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 15:30:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora